Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702310-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709914-89.2021.8.07.0018, conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo agravado e a eles deu provimento para determinar a impossibilidade de expedição de precatório quanto à parte incontroversa. A agravante elucida ter iniciado Cumprimento de Sentença e que a parte agravada opôs Embargos de Declaração para que o juízo se manifestasse sobre o pedido da ora agravante de expedição de precatório da parte incontroversa, tendo o juízo conhecido do recurso e dado provimento a ele, indeferindo o pedido da agravante. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Defende a possibilidade jurídica da expedição de precatório relativamente à parte incontroversa do montante do Cumprimento de Sentença. Ressalta que, nos termos legais e jurisprudenciais, o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida, passando a ser considerada irreversivelmente julgada, o que torna passível de pagamento. Destaca o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que se mostra constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado. Sustenta que o sistema SAPRE aceita a expedição de precatório em valores inferiores a 10 (dez) salários mínimos, sendo incabível o indeferimento do pedido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para que se determine o prosseguimento da execução e expedição do precatório da parcela incontroversa. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela e urgência. Em exame de cognição sumária, foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso pela decisão de ID 43027778. Contrarrazões apresentadas no ID 43291235, contrapondo as razões recursais e pugnando pelo não provimento do recurso. Informações prestadas pelo Juízo a quo no ID 43328765. Foi negado provimento ao recurso, conforme acórdão de ID 46381697. A agravante opôs embargos de declaração no ID 46816675 alegando a existência de omissão. Afirma que o Juízo a quo alterou o entendimento anteriormente fixado, determinando a expedição de precatório para o pagamento da parcela incontroversa em execução, de modo que o recurso perdeu seu objeto. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão a fim de dar provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. O presente recurso foi interposto contra a decisão do Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a expedição de precatório da parcela incontroversa em execução. A decisão tem o seguinte teor (ID 144195776 dos autos de origem): Nesse diapasão, REJEITO os presentes Embargos Declaratórios e mantenho a r. decisão embargada tal qual lançada. Assim, dado a impossibilidade de expedição do precatório relativo à parcela incontroversa, aguardem-se o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento no 0711623-82.2022.8.07.0000 e 0709914-89.2021.8.07.0018. Advirto ao embargante, por oportuno, que novos embargos sobre a matéria aqui decidida ensejará na aplicação de multa por litigância de má-fé. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. A decisão foi prolatada em virtude de embargos de declaração opostos pela ora agravante em face da decisão de ID 141273106 dos autos de origem, que, acolhendo os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Distrito Federal, assentou a impossibilidade de expedição de precatório da parcela incontroversa em razão de o montante ser inferior ao mínimo admitido pelo sistema utilizado por esta Corte: Destarte, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe, sob pena de afronta ao sistema de precatórios previsto na Constituição Federal de 1988. Assim sendo, conheço dos presentes embargos de declaração e dou-lhes provimento para tornar sem efeito a decisão de ID 138687323 e assentar a impossibilidade de expedição de precatório relativo à parcela incontroversa, por ser o montante desta inferior ao valor mínimo admitido pelo sistema utilizado pelo Tribunal para expedição de precatórios, sob pena de prejudicar a ordem de pagamentos estabelecida perante terceiros e violar o sistema legal previsto na Constituição Federal. Dado a impossibilidade de expedição do precatório relativo à parcela incontroversa, aguardem-se o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento no 0711623-82.2022.8.07.0000 e 0709914-89.2021.8.07.0018. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Ocorre que decisão posterior do Juízo a quo determinou a expedição de precatório relativo à parcela incontroversa em execução pela agravante. É o que consta do ID 151389295 dos autos de origem: Vistos etc. Diante do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0726319-26.2022.8.07.0000, expeçam-se os requisitórios abaixo quanto à parcela incontroversa: a)1 (uma) Precatório em nome de HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA, CPF no 258.921.691-20, devidamente representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF no 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 8.975,51 (oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), relativo ao crédito principal e custas judiciais devidos nestes autos, do valor principal haverá o decote de R$1.763,60 (um mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato que acompanhou a exordial, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 881,80 (oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Sem prejuízo, remeta-se o precatório à COORPRE para pagamento. Tudo feito, aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0711623-82.2022.8.07.0000. Sublinho, por fim, que no caso de posterior remessa dos autos à Contadoria Judicial, deverá ser observado, para apuração do débito remanescente, o valor da parcela incontroversa acima deferida. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Está assim configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, o qual não pode ser conhecido, devendo ser declarado prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O entendimento desta Corte é no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA REVOGADA NA PARTE IMPUGNADA PELO AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo a magistrada singular revogado a decisão resistida na parte impugnada pelo agravo, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 874339, 20150020028085AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 24/6/2015. Pág.: 157) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...) 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. (...) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329264, 07511561920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.O Agravo de Instrumento não é cabível, uma vez que a decisão de primeiro grau foi revogada, carecendo a parte agravante de interesse recursal. 2.Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão 517195, 20110020015507AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2011, publicado no DJE: 7/7/2011. Pág.: 84) (Grifos nossos) Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023 12:57:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador